Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705718-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: K. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nos termos do requisitado, suspenda-se o feito, para aguardar a efetiva realização da consulta agendada para dia 16/2/2023. Transcorrido o prazo, intime-se o apelante embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023